Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-21.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800038-21.2019.8.14.0107

APELANTE: EDNA FONSECA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE OPÇÃO POR SERVIÇOS -

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PELO AUTOR/APELANTE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE -
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNA FONSECA DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante cita, em resumo, que não existem provas da solicitação de conta corrente. Alega que não foi
prestada de maneira correta a informação de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta. Afirma que a abertura de conta corrente foi colocada como exigência para recebimento de seu benefício. Solicita a declaração de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à parte autora.

Com efeito, a teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas, senão vejamos:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

Dessa forma, quando o beneficiário se utiliza da conta somente para recebimento de aposentadoria,
é indevido o recolhimento de tarifas bancárias
.

Entretanto, quando o correntista
opta por usufruir de outros serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos
, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta,
sendo, portanto, válida a cobrança.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS
- MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.
3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

(TJ-PA – AC 9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19-04-2022, Publicado em 12-05-2022). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – O FATO DE SER A AGRAVANTE ANALFABETA NÃO LHE RETIRA A CAPACIDADE CIVIL – DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VALORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Recurso conhecido e improvido.

(11622771, 11622771, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-18, Publicado em 2022-11-03)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(10479873, 10479873, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

No caso em exame, foi juntado o TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (ID. 7169653), bem como o TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS (ID. 7169658), ambos devidamente assinados pela parte apelante.

Ademais, foram juntados extratos bancários (ID. 7169655) demonstrando a existência de
movimentações financeiras diversas do mero recebimento de benefício previdenciário, tais como empréstimos pessoais, cheque especial, depósitos etc.
, o que enseja a cobrança das tarifas bancárias.

No particular, bem pontuou a r. sentença, no excerto a seguir citado, que utilizo como razão de decidir:

“Em resumo, as disposições acima vedam a cobrança de qualquer tarifa quando a conta é utilizada, exclusivamente, para recebimento do benefício previdenciário. Destarte, se constatada transação diversa, conclui-se que o correntista se valia do serviço bancário para outros fins.

A autora usufruiu dos serviços de conta corrente, em outras palavras, a conta não fora usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário, de modo que não faz jus às isenções tarifárias.

Da validade do contrato

Considerando que uma vez que a autora fez uso dos serviços de conta corrente, não pode requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos.

Quanto ao pacote de tarifas, sabe-se que este abrange um grupo de serviços, e não apenas operações de saque e extrato bancário, de modo que os serviços proporcionados pelo banco, que ensejam a cobrança de tarifas, não se restringem aos relacionados no art. 2º, I, da Resolução 3.919/2010-BACEN. Logo, sua cobrança permanece válida”.

Em resumo, não se vislumbra que o consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que o serviço prestado não foi devidamente solicitado/contratado, de modo que a cobrança de tarifas não se mostra abusiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários sucumbências, no montante de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024